Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-21.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PLEITO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS MENORES. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que fixou alimentos definitivos em favor de filho menor, no patamar de 18% (dezoito por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos compulsórios, além da obrigação de custear metade das despesas com material e uniforme escolar. O réu alega possuir outros dois filhos menores, sustentando que a fixação desconsiderou sua real capacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se é cabível a redução do percentual fixado a título de pensão alimentícia, sobretudo ao se considerar a existência de outros filhos do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. O dever de sustento dos filhos menores é responsabilidade solidária de ambos os pais, nos termos do artigo 229 da Constituição Federal e do artigo 1.703 do Código Civil, devendo ser observadas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
5. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve respeitar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando as despesas ordinárias do alimentando e a capacidade econômica do alimentante.
6. As necessidades dos filhos menores são presumidas e não exigem comprovação robusta, sendo suficiente a apresentação de estimativa de gastos que se mostre razoável em relação às condições de vida da criança.
7. A existência de outros filhos não constitui, por si só, causa suficiente para reduzir a pensão, pois a responsabilidade parental deve ser repartida entre todos, em observância ao princípio da paternidade responsável (CF, art. 226, § 7o).
8. No caso dos autos, o percentual fixado na sentença, consistente em 18% (dezoito por cento) dos rendimentos brutos do apelante, representa montante razoável diante das necessidades básicas do alimentando e da ausência de comprovação de comprometimento da subsistência do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. A existência de outros filhos não autoriza, por si só, a redução da pensão alimentícia devida a filho anterior.
2. A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, presumindo-se as necessidades do menor.